Tribunal: TJPA
Processo: 0806645-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806645-80.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1-
Ausência de demonstração da liminar pleiteada, uma vez que a parte não trouxe a prova do direito alegado. Digo isso, pois a parte pede liminarmente que “a Prefeitura Municipal de Belém implemente o benefício da aposentadoria da recorrente com proventos integrais no prazo de 48 horas, com aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão.”. Todavia não conseguiu demonstrar de maneira clara o suficiente se tem direito a isso.

2-
Ademais, ainda há vários pontos obscuros como em relação ao processo administrativo disciplinar, se já teria os requisitos implementados e se sim, desde quando, enfim, muitas dúvidas foram-me suscitadas enquanto lia tanto o recurso, como os documentos acostados.

3-
Por fim, esclareço que, não há direito adquirido com relação à aposentadoria, nesse sentido temos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL nº 0806645-80.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ
contra a r. decisão do juízo de direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de pagamento retroativo e tutela de urgência antecipada nº 0831489-64.2019.8.14.0301 interposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, indeferiu o pedido pleiteado.

A demanda teve início com o ajuizamento de ação anulatória pela senhora Maria do Socorro Jucá em desfavor do Município de Belém, aduzindo estar vinculada ao Município de Belém desde 1983, encontrando-se no momento como Professora Licenciada Plena com carga horária de 240 (duzentos e quarenta) horas/aulas mensais.

Aduziu que, em 19/04/2017, formalizou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e idade junto à Prefeitura de Belém, ocorre, todavia que, em 21/05/2018, através do Ofício Circular nº 008/2017/PRES/TCM enviado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o seu nome constava na planilha de servidores com possível acúmulo de cargos, sendo formalizado o Processo Administrativo nº 12.905/2017-SEMEC.

Acrescentou que teve cerceado seu direito de defesa e contraditório durante o processo administrativo disciplinar.

Pontuou que o referido PAD concluiu pela aplicação da penalidade de demissão à autora, sendo, então, arquivado o procedimento sem que fosse dada uma conclusão de mérito. Dessa forma, informou que acabou por ficar sem uma resposta da Administração Pública Municipal se teria ou não direito a se aposentar, tendo em vista que não houve um decisão resolutiva no processo de aposentadoria e para agravar mais o fato, apenas arquivaram o feito, violando totalmente o direito de petição da recorrente.

Os autos foram distribuídos a juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que ao apreciar o pleito liminar concluiu por indeferir o pedido, dando para isso as seguintes razões:

(...) Decido.

Entendo pela de acolhimento da impossibilidade tutela de urgência pleiteada. Explico.

In casu, a antecipação dos efeitos da tutela, conforme requerida, tende a esgotar, in totum, o objeto da demanda, haja vista que, se deferida, gerará imediata repercussão financeira negativa ao requerido, e porquanto se confunde com o próprio objeto do pedido mediato.

Assim, se atendida a pretensão ora requerida, estar-se-ia, de forma antecipada, concedendo o próprio direito substancial destinado à proteção pugnado no mérito da causa.

Ademais, a aplicação do instituto da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, encontra óbice, por expressa vedação legal, consoante o disposto no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, c/c art. 1°, caput, da Lei Federal n° 9.494/97 e art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009.

Por fim, entendo também que o panorama descrito configura claramente a hipótese de que somente análise de mérito administrativo se mostra viável, quando ausentes o respeito e observância às balizas regedoras da Administração Pública, o que, na presente ação, ainda não se mostra objetivamente qualificada Logo, a verossimilhança alegada, um dos quesitos autorizadores da medida de urgência, não se apresenta, neste momento, evidente, de forma a autorizar a antecipação pretendida, sendo prudente o estabelecimento do contraditório para melhor elucidação dos fatos.

É dizer, consubstanciado nos documentos apresentados pela própria parte autora, neste juízo de cognição primário, entendo não estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

Diante das razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela

antecipada.

CITE-SE o Réu, eletronicamente, na pessoa de seu representante legal (arts. 246, V, 242, §3°, do CPC), para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme dispõe o art. 335, III, c/c o art. 183, §1° e art. 334, §4°, II, todos do CPC, ficando ciente de que a ausência de contestação implicará revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do mesmo Código.

Fica dispensada a designação de audiência de conciliação ou mediação, sem prejuízo de sua designação posterior, nos termos do art. 334, §4°, II c/c art. 139, VI, ambos do CPC.

Vindo aos autos resposta, certifique-se e, dê-se vista à parte Autora, por meio de seu patrono, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a indicação e justificação de provas (art. 350 e 351, do CPC).

Após, com ou sem réplica, certifique-se e encaminhe-se ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como Mandado de CITAÇÃO (Provimentos n° 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA).

Defiro o pedido de gratuidade, nos termos dos arts. 98, caput e 99, §§2° e 3°, ambos do CPC.

Intime-se e cumpra-se, na forma da Lei 11.419/2006.

Belém, 19 de julho de 2019.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Fazenda da Capital

Assinado Digitalmente

Inconformada a autora, interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 2057950 - Pág. 1 a 25), aduzindo a necessidade de reforma da decisão atacada. Para isso ressaltou que quanto a alegada impossibilidade de liminar contra a Fazenda Pública, a mesma não pode ser aplicada para a atual situação, pois trata-se de questão previdenciária e de acordo com a súmula 729 do STF, há permissivo legal para deferir liminares contra o Poder Público em tais situações.

No mérito, ressaltou que conseguiu comprovar os requisitos necessários para o provimento liminar, conforme documentação juntada aos autos.

Assim sendo, requereu pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que a Prefeitura Municipal de Belém implemente o benefício da aposentadoria da recorrente com proventos integrais no prazo de 48 horas, com aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão, e no mérito, sua confirmação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante o não preenchimento dos seus requisitos necessários, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público (Num. 2215811 - Pág.1 a 4).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 2392830 - Pág. 1 a 18), pugnando pela manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão atacada em sua integralidade (Num. 2672964 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo da agravante com a decisão do juízo de piso que indeferiu a liminar requerida.

Em relação ao entendimento do juízo a quo acerca da impossibilidade de deferimento liminar, devido ao óbice legal (art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, c/c art. 1°, caput, da Lei Federal n° 9.494/97 e art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009), entendo que merece reforma, pois não há que se falar em vedação legal (art. 1º, da lei nº 9494/97) quanto à concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública no caso em comento, devido a mesma versar sobre benefício previdenciário, matéria de cunho previdenciário, de acordo com a súmula nº 729 do STF:

A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

Por outro lado, ultrapassada a possibilidade do deferimento liminar, o art. 300 do NCPC, impõe a demonstração da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, após a análise dos documentos anexados aos autos, não vejo presentes os pressupostos legais para a concessão da medida pleiteada, uma vez que a parte não trouxe a prova do direito alegado.

Digo isso, pois a parte pede liminarmente que “
a Prefeitura Municipal de Belém implemente o benefício da aposentadoria da recorrente com proventos integrais no prazo de 48 horas, com aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão
.”. Todavia não conseguiu demonstrar de maneira clara o suficiente se tem direito a isso.

E mais, ainda há vários pontos obscuros como em relação ao processo administrativo disciplinar, se já teria os requisitos implementados e se sim, desde quando, enfim, muitas dúvidas foram-me suscitadas enquanto lia tanto o recurso, como os documentos acostados.

Por fim, esclareço que, não há direito adquirido com relação à aposentadoria, nesse sentido temos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O servidor público demitido não tem direito adquirido à aposentadoria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria. Precedentes. (...) (STF, ARE 1153485 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF é firma quanto a possibilidade de cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. (...) (STF, ARE 1092355 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2019 PUBLIC 24-05-2019)

Com tais razões, acolho também o judicioso parecer ministerial, que veio robustecer meu entendimento quanto a matéria aqui tratada, conforme podemos ver:

(...) No mais, vale ressaltar que o instituto da antecipação da tutela assim contempla aqueles direitos “evidentes”, que podem ser vislumbrados “de plano”, e que por esta condição fazem com que o pedido, no todo ou em parte, esteja “maduro para o julgamento” antes do final do processo. Em verdade, ao menos nessa fase recursal, em obediência às balizas estreitas do Agravo de Instrumento que não permitem ao julgador suprimir a fase de cognição de mérito realizada no primeiro grau de jurisdição, entendo que não restou claro e evidente o direito invocado pela Agravante, necessitando de um cotejo das provas de forma mais acurada sob o crivo do Juízo Singular.

Tem-se, assim, que em muitos casos a antecipação de tutela está intimamente relacionada com a eficácia da própria tutela jurisdicional, ou seja, há situações nas quais ou a antecipação é concedida ou a própria utilidade/eficácia do provimento final fica reduzido ou mesmo inteiramente comprometido, o que não é o caso dos presentes autos, haja vista que pleito requerido pela Recorrente pode ser alcançado em sentença de mérito, caso o Juízo Monocrático se convença do direito alegado.

Desse modo, entendo que não merece prosperar o pleito recursal.

Dessa forma, não vejo por agora, motivos para reformar a decisão agravada.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua totalidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/07/2020